Tribunal: STF
Processo: Rcl 51225
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5020207-82.2020.4.04.0000), a qual teria aplicado indevidamente o Tema 810 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a Reclamante Fundação Nacional da Saúde apresenta o seguinte contexto fático e jurídico (doc. 1, fls. 1/9):



     



    Tal como relatado no evento 19 dos auto de origem, 



    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor da Fazenda Pública, estabeleceu que os juros de mora devem ser aplicados, no caso concreto, no percentual de 6% ao ano em todo o período. 



    Alega a parte agravante que os juros devem ser aplicados nos termos em que previstos na Lei nº 11.906/09, ou seja, os índices aplicados à caderneta de poupança. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 



    Indeferido efeito suspensivo, foi oportunizada à parte agravada o oferecimento de resposta ao recurso. 



    O agravo de instrumento foi improvido nos seguintes termos: 



    (…)



    Ao que ora interessa, após tramitação no Eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foram interpostos recursos especial e extraordinário. Em tais remédios excepcionais (eventos 47 e 48), houve pedido de aplicação integral da Lei 11.960/2009, dado que a situação de amoldaria nos Temas STF 810 e STJ 905. 



    Ambos recursos tiveram seguimento negado, aplicando-se o Tema STF 810, com os seguintes despachos (vide eventos 59 e 60): 



    (…)



    Diante do flagrante equívoco na decisão, foi interposto o cabível agravo interno no eventos 71/72. Alegou a entidade representada, em síntese, que o v. acórdão manteve a decisão, que determinou a aplicação de juros de 6% ao mês. 



    Assim, com a máxima vênia, não se poderia afirmar, como o fez a r. decisão que negou seguimento ao RE, que "deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivo.". 



    Em relação aos juros, há divergência, dado que o percentual de juros de mora restou mantido em 6% ao ano e não atrelado aos índices de poupança. 



    (...)



    Da narrativa acima realizada, constata-se que a Colenda Turma do Eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão do juízo da execução, que aplicou juros de 6% ao ano, e não os da poupança. 



    Ora, observa-se que foram determinados juros de 0,5% ao mês, e não os “juros da poupança”, nos termos da Lei 11.960/2009, declarados constitucionais pelo Eg. STF e objeto de decisão em repercussão geral – vinculante, portanto. 



    Foi negado seguimento ao recurso extraordinário. 



    Restou, então, interposto agravo interno, no qual se sustentou a impossibilidade de negativa de seguimento do RE quanto aos juros (pois, como visto, fixados em desconformidade com a orientação do Eg. STF). Contudo, o recurso foi desprovido no evento 93, em acórdão assim ementado: 



    (…)



    Foram opostos os cabíveis embargos declaratórios, rejeitados. 



    Interpostos, ainda, recurso especial que não foi conhecido. 



    Tal acórdão não transitou em julgado, conforme consta do evento 160: 



    (…)



    Necessária, portanto, a cassação da decisão proferida no feito, dado que afronta a orientação firmada no Tema STF 810. 



     Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, o julgamento de procedência da presente reclamação, com a cassação do acórdão proferido pelo TRF4 no processo nº 5020207-82.2020.4.04.0000 (fl. 12). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/12/2021. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, verifica-se que os autos em que foi proferido o ato reclamado encontram-se em tramitação. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido no Tema 810 da Repercussão Geral. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



     No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu no seguinte sentido (doc. 2):



    Em que pesem as razões expendidas, o Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a negar seguimento a recurso contra acórdão em sintonia com o entendimento dos tribunais Superiores, nos termos do art. 1.030, I, b, ou art. 1.040, I, do Código de Processo Civil. 



    O julgado desta Corte está em consonância com a tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, de maneira que a aplicação do tema 810 do STF é medida que se impõe. 



    Dito isso, a decisão agravada foi exarada nos seguintes termos: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses: 



    Tema STF 810 - 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Em 03/10/2019, o STF concluiu o julgamento dos diversos embargos de declaração opostos nos autos do RE 870.947, decidindo por não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Em relação à matéria, o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Intimem-se 



    É evidente, portanto, que a decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 



    Nesta linha, destaco que o agravante não trouxe argumentos capazes de modificar o entendimento proferido na decisão que negou seguimento com base no Tema 810. 



    A propósito, referente ao enqudramento, colaciono os seguintes precedentes em consonância com a decisão recorrida: 



    (…)



    Ainda, ressalto que as demais questões suscitadas não comportam provimento porquanto implicariam em revolvimento do conjunto probatório, vedado em recurso extraordinário, nos termos d a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, que assim estabelece: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nessa direção, os seguintes precedentes que mutatis mutandis adequam-se ao caso concreto: 



    (…)



    Portanto, as justificativas para se obter guarida no recurso excepcional por meio do agravo interno, não conseguem desfazer os fundamentos da decisão guerreada. 



    Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno. 



    Anteriormente ao tal decisão, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região havia se manifestado, em 9/1/2007, nos seguintes termos (informação obtida mediante consulta ao sítio eletrônico do juízo reclamado, Ação Ordinária 2004.70.00.014472-8):



    (...)



    Por fim, com relação aos juros moratórios, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, e considerando que a presente ação foi ajuizada em 02.04.2004 - portanto após o advento da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24.08.2001, que acrescentou o artigo 1º-F ao texto da Lei nº 9.494/97 -, os juros de mora devem ser fixados no percentual de 6% ao ano, a partir da citação, conforme precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: (...)



    Posteriormente, instado a se manifestar a respeito do índice de juros de mora a serem aplicados no caso concreto, o Juízo reclamado assim se manifestou (informação obtida mediante consulta ao sítio eletrônico do Juízo reclamado, Agravo de Instrumento 5020207-82.2020.4.04.0000):



     Quando da análise do pedido do efeito suspensivo, foi proferida a seguinte a decisão:



    ''As novas regras insertas na Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil) passaram a restringir a interposição do agravo de instrumento às hipóteses expressamente previstas.



    A decisão noticiada desafia impugnação por meio do instrumental, porquanto proferida em cumprimento de sentença, consoante previsão do Parágrafo Único do art. 1.015 do CPC.



    Em 03/10/2019, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, representativo do Tema 810 da Repercussão Geral, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Restou definido que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na parte em que disciplina os juros moratórios nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação de juros idênticos aos aplicados à caderneta de poupança foi entendida como constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Importa referir que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 62/2009 nas ADIs nºs 4.357 e 4.425 se aplica, exclusivamente, aos precatórios expedidos ou pagos até a data da mencionada manifestação judicial, não sendo o caso dos autos, em que se trata de fase anterior à atualização dos mesmos.



    De outro lado, no caso concreto faz-se necessária a análise de eventual ofensa à coisa julgada.



    No ponto, examinando o Tema nº 905, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu as seguintes regras a serem observadas nas execuções promovidas contra a Fazenda Pública:



    "(...)



    2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.



    3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.



    3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.



    As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.



    3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.



    As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.



    3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.



    No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.



    3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.



    As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).



    3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.



    A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.



    4. Preservação da coisa julgada.



    Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto."



    De acordo com o tema acima transcrito, deve-se respeitar a coisa julgada até posterior alteração legislativa (item 4).



    Da leitura das peças da Ação Ordinária Coletiva n° 2004.70.00.014472-8/PR, digitalizada sob n° 5045010-23.2016.4.04.7000, vê-se que o acórdão proferido no REsp 1388714 transitou em julgado em 18/05/2016, quando já em vigor a Lei nº 11.960/09.



    Registre-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que (...) não viola a Constituição a aplicação imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela MP 2.180-35/01, aos processos em tramitação. (...).(AI 752211 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 18- 09-2013 PUBLIC 19-09-2013), sem fazer qualquer ressalva quanto à instância na qual se encontre em trâmite o processo.



    A análise do caso concreto à luz do referido precedente do STF, em conjunto com os parâmetros estabelecidos no Tema 905/STJ, afasta as alegações deduzidas pela agravante, corroborando o entendimento no sentido de preservação da coisa julgada.



    Assim, em que pesem os fundamentos elencados pela parte recorrente, nada obsta a alegação de existência de legislação superveniente capaz de alterar os índices de juros aplicáveis ao caso, diversos daqueles fixados na sentença, antes do trânsito em julgado, mesmo na pendência de recurso interposto perante os Tribunais Superiores.



    Neste contexto, preserva-se o título executivo que transitou em julgado quando já vigente o diploma legal, em respeito à coisa julgada, não merecendo acolhida as razões recursais da FUNASA.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.''



    Inexistem razões para alterar entendimento inicial, cuja fundamentação integra-se ao voto.



    Dispositivo



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.



    Nessa linha de consideração, observa-se a incorreta aplicação do Tema 810-RG ao caso. Com efeito, esta CORTE não procedeu a modulação de efeitos daquela decisão, de modo que não foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Instado a se manifestar sobre a matéria, em sede de Embargos de Declaração, o Pleno desta SUPREMA CORTE assentou que: “6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (RE 870947 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 3/2/2020). 



    Dessa forma, o Juízo reclamado equivocou-se na aplicação da tese firmada no Tema 810, ao afirmar que a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada, caracterizando-se em manifesta afronta ao decidido no julgamento RE 870.947, o que sugere, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. Nessa linha, cito, ainda, o seguinte julgado: RCL 39.189 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2020). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO para cassar o ato reclamando, determinando que outro seja proferido em conformidade com o Tema 810-RG.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente